Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702379-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE SOUSA CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Após a prolação da decisão de id 75395645, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou ao DISTRITO FEDERAL que promovesse a imediata transferência e internação do Agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta, que atendesse as suas necessidades, sobreveio aos autos a informações de falecimento do Agravante. Diante do falecimento do Agravante, o recurso interposto perdeu o objeto, pois a ação originária é intransmissível. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE - Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se, com a adoção das cautelas de praxe. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator